Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Na petição de ID 21636586, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. requer, para fins de cumprimento integral da determinação judicial de cancelamento da consolidação da propriedade [em favor do banco], a expedição de mandado de averbação de cancelamento da consolidação, consoante exigência cartorária amparada nos artigos 221, inciso IV, e 250, inciso I, ambos da Lei no 6.015/1973. Os dispositivos legais citados têm a seguinte redação: Art. 221 - Somente são admitidos registro: (...) IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. Art. 250 - Far-se-á o cancelamento: I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (grifo nosso). Compulsando os autos, verifico que ainda não houve a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID 1296526, conforme determina o artigo 250, inciso I, da Lei no 6.015/1973, acima transcrito. A ementa do acórdão foi disponibilizada no DJ-e em 13/11/2020, conforme ID 21358241. Em vista disso, retornem os autos à Secretaria da Sexta Turma Cível, a fim de se aguardar o transcurso do prazo recursal. Após a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID 1296526, voltem-me os autos conclusos, para apreciar o pedido formulado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no ID 21636586. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator